Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DA FAIXA CONTÍNUA. INGRESSO EM NOVA VIA. PREFERÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RÉ CAUSADORA DO ACIDENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento do valor de R$ 5.474,90 (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) a título de reparação por danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos por acidente de veículo. Narrou que em 20/02/2025 seu veículo foi atingido pelo carro da ré na altura do Centro Clínico Sudoeste. Pontuou que, quando foi realizar a troca de faixa da esquerda para direita na saída do referido Centro Clínico, foi abalroado pelo automóvel da ré que atingiu a lateral traseira de seu carro. Destacou que, conforme boletim de ocorrência, o carro da requerida invadiu a pista sem observar a via o que ocasionou o acidente. Afirmou que seu prejuízo foi de R$ 13.157,55 (treze mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme orçamentos anexados. Frisou que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 71239478). Foram oferecidas contrarrazões (ID 71239499).
4. A questão trazida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na culpa da requerida pela colisão dos veículos das partes.
5. Em suas razões recursais, o autor alegou que em nenhum momento alegou afronta aos artigos 207 e Parágrafo Único do CTB. Destacou que já estava na faixa da direita, longe da faixa contínua. Salientou que o fato ocorreu na saída do Centro Clínico, onde a requerida invadiu a pista da direita, sem observar que o requerente ainda não tinha ultrapassado a saída, o que ocasionou a batida na lateral traseira do seu veículo. Frisou que não teria como desviar do veículo da recorrida, já que o local é um ponto cego da saída das clínicas, sendo dever dos condutores observar se a via de rolamento estava vazia para realizar a manobra com segurança. Ressaltou que a sentença contraria os dispositivos legais e a jurisprudência predominante. Pontuou que as provas dos autos comprovam suas alegações. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar integralmente a sentença.
6. Conforme se verifica da fotografia panorâmica (ID 71239489) o local da saída do estacionamento é sinalizado com faixa seccionada e que a faixa contínua próxima a uma faixa de pedestre se inicial alguns metros após o referido acesso (ID 71239491). Considerando a posição dos danos causados ao veículo do autor, o local da saída do estacionamento e o início da faixa contínua, tem-se que a dinâmica adotada na sentença não corresponde à realidade, merecendo reforma.
7. É incontroverso que o autor estava na faixa da esquerda e se deslocou lateralmente para a faixa da direita e que a ré estava no estacionamento do centro clínico, tendo adentrado à pista principal pela faixa direita, local em que ocorreu a colisão. A ré sustenta que o autor realizou manobra brusca de mudança de faixa, dando causa ao acidente. O art. 36 do CTB disciplina que "o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando". No caso em exame, a ré deveria se certificar de que a via em que pretendia ingressar estava em condições adequadas para tanto, dando preferência aos veículos que nela já trafegavam. O fato e o veículo do autor estar em uma faixa da via, deslocando-se lateralmente para a outra não lhe retira a preferência descrita no artigo retromencionado. Caberia a autora comprovar a ocorrência de fato atípico que lhe conferisse a prioridade no tráfego, o que não foi feito. Não há qualquer elemento que indique que o autor tenha realizado manobra indevida, abrupta ou não sinalizada. Ademais, pela posição dos danos causados em ambos os veículos, verifica-se que a parte frontal do carro da ré colidiu com a lateral traseira do veículo do autor, o que corrobora a conclusão pela responsabilidade da ré pelo evento danoso.
8. A inicial veio acompanhada por dois orçamentos referentes aos reparos a serem realizados no veículo do autor, que não foram objetivamente impugnados pela ré. Utilizado o orçamento de menor valor como parâmetro da condenação.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$13.157,55 (treze mil reais, cento e cinquenta sete reais e cinquenta cinco centavos), a ser corrigido pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024) a partir do evento danoso (20/02/2025). Julgado improcedente o pedido contraposto.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.